Tribunal: STJ
Processo: 1039641-59.2024.8.26.0576
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-05-11

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3107678 - SP(2025/0445503-6)
RELATOR
: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
AGRAVANTE
: MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO
PROCURADOR
: MARCO AURÉLIO SERIZAWA YAMANAKA - SP269577
AGRAVADO
: DARCI RODRIGUES PORTO
ADVOGADO
: NEIMAR LEONARDO DOS SANTOS - SP160715
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DO FUNDAMENTO DA DECISÃO
AGRAVADA. ART. 1.021, § 1o, DO
E SÚMULA 182 DO STJ. AGRAVO
CPC/2015
INTERNO NÃO CONHECIDO.
1. A decisão agravada não conheceu do recurso especial, em face da incidência da
.
Súmula 284/STF
2. Nos termos do
§ 1o, do
, e da
, a parte
art. 1.021,
CPC/2015
Súmula 182/STJ
agravante deve infirmar, especificamente, nas razões do agravo interno, os
fundamentos da decisão atacada, sob pena de não ser conhecido o seu recurso.
3. Agravo interno não conhecido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer do
30/04/2026
06/05/2026,
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura, Marco
Aurélio Bellizze e Teodoro Silva Santos votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Brasília,
.
06 de maio de 2026
MINISTRO AFRÂNIO VILELA
Relator
Documento eletrônico VDA56529573 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 08/05/2026 16:50:45
Publicação no DJEN/CNJ de 12/05/2026. Código de Controle do Documento: 8c797b94-e566-40cc-b773-e5dd3458591b

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3107678 - SP(2025/0445503-6)
RELATOR
: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
AGRAVANTE
: MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO
PROCURADOR
: MARCO AURÉLIO SERIZAWA YAMANAKA - SP269577
AGRAVADO
: DARCI RODRIGUES PORTO
ADVOGADO
: NEIMAR LEONARDO DOS SANTOS - SP160715
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DO FUNDAMENTO DA DECISÃO
AGRAVADA. ART. 1.021, § 1o, DO
E SÚMULA 182 DO STJ. AGRAVO
CPC/2015
INTERNO NÃO CONHECIDO.
1. A decisão agravada não conheceu do recurso especial, em face da incidência da
Súmula 284/STF.
2. Nos termos do
§ 1o, do
e da
a parte
art. 1.021,
CPC/2015,
Súmula 182/STJ,
agravante deve infirmar, especificamente, nas razões do agravo interno, os
fundamentos da decisão atacada, sob pena de não ser conhecido o seu recurso.
3. Agravo interno não conhecido.
RELATÓRIO
Em análise, agravo interno interposto pelo
MINISTRO AFRÂNIO VILELA:
MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO contra a decisão que não conheceu do
agravo em recurso especial, em razão da aplicação das Súmulas 284/STF.
Argumenta a parte agravante, em síntese, que:

[...] o formalismo na decisão do juízo de admissibilidade é de ser
repudiado. Cediço que os as Cortes Superiores estão abarrotadas de
processos, muitos dos quais, com desarrazoadas arguições, que
esbarram em óbices insuperáveis, para a análise de mérito,
entrementes, no caso dos autos, as formas não podem ser excessivas a
ponto de sufocar os escopos da jurisdição, mas para que se assegure
as garantias das partes, à escorreita condução do processo ao seu fim,
que é a pacificação do conflito (fl. 277).

Documento eletrônico VDA55698960 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 07/04/2026 18:37:47
Código de Controle do Documento: 6282d852-56f3-40a7-8828-c395858030a2

Pugna pela reconsideração da decisão agravada ou pelo provimento do
agravo interno pelo Colegiado.
Como certificado nos autos, transcorreu
o prazo para impugnação.
in albis
É o relatório.

VOTO

O agravo interno não merece
MINISTRO AFRÂNIO VILELA (Relator):
conhecimento, porquanto não observado o princípio da dialeticidade recursal.
Conforme dispõe o § 1o do art. 1.021 do
"na petição de agravo
CPC/2015,
interno, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão
agravada".
A decisão agravada não conheceu do recurso especial, em face
da incidência da
por falta de indicação dos dispositivos legais
Súmula 284/STF,
federais que teriam sido violados ou quais dispositivos legais seriam objeto de dissídio
interpretativo.
Todavia, no presente agravo interno, não houve impugnação específica do
referido fundamento.
Com efeito, a dialeticidade recursal é um princípio fundamental da validade
dos recursos, a partir do qual se entende que o agravante deve atacar os argumentos
da decisão, e não somente manifestar a vontade de recorrer, ou aduzir razões
genéricas.
A propósito:

AGRAVO INTERNO NA SUSPENSÃO DE SEGURANÇA. AUSÊNCIA
DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA.
REITERAÇÃO DOS TERMOS DO PEDIDO ORIGINÁRIO. AGRAVO
NÃO CONHECIDO.
1. A teor do que dispõem o
§ 1o, do
e a Súmula
art. 1.021,
CPC/2015
182 do STJ, a parte deve infirmar, nas razões do agravo interno, todos
os fundamentos da decisão atacada, sob pena de não ser conhecido o
seu recurso.
Documento eletrônico VDA55698960 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 07/04/2026 18:37:47
Código de Controle do Documento: 6282d852-56f3-40a7-8828-c395858030a2

2. O princípio da dialeticidade recursal impõe à parte agravante o dever
de impugnar de forma clara, objetiva e concreta os fundamentos da
decisão agravada de modo a demonstrar o desacerto do julgado.
3. Agravo interno não conhecido (AgInt na SS n.
relatora
3.430/MA,
Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Corte Especial, julgado em
DJe de
.
12/9/2023,
15/9/2023)

Portanto, conforme jurisprudência desta Corte, à luz do que dispõem o
art. 1.021, § 1o, do
e a Súmula 182 do STJ, não se conhece do agravo
CPC/2015;
interno quando ausente impugnação específica do fundamento da decisão agravada.
Isso posto, não conheço do recurso.
Documento eletrônico VDA55698960 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 07/04/2026 18:37:47
Código de Controle do Documento: 6282d852-56f3-40a7-8828-c395858030a2

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt no AREsp 3.107.678 / SP
Número Registro: 2025/0445503-6
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10396415920248260576
Sessão Virtual de
a
30/04/2026
06/05/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VANESSA ZACARIAS PEREIRA PONTES DA SILVA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO
PROCURADOR : MARCO AURÉLIO SERIZAWA YAMANAKA - SP269577
AGRAVADO
: DARCI RODRIGUES PORTO
ADVOGADO
: NEIMAR LEONARDO DOS SANTOS - SP160715
ASSUNTO
: DIREITO DA SAÚDE - PÚBLICA - FORNECIMENTO DE INSUMOS -
FRALDAS
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE
: MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO
PROCURADOR : MARCO AURÉLIO SERIZAWA YAMANAKA - SP269577
AGRAVADO
: DARCI RODRIGUES PORTO
ADVOGADO
: NEIMAR LEONARDO DOS SANTOS - SP160715
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
30/04/2026
06/05/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA56500800 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 07/05/2026 02:51:35
Código de Controle do Documento: 3aa12949-986d-4587-be08-779530287333

Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio
Bellizze e Teodoro Silva Santos votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Teodoro Silva Santos.

Brasília, 06 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56500800 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 07/05/2026 02:51:35
Código de Controle do Documento: 3aa12949-986d-4587-be08-779530287333